Tribunal: TJSP
Processo: 1013233-98.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Cobranças efetuadas à parte autora em relação a débito prescrito. Sentença de extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido declaratório e improcedência quanto ao pedido indenizatório. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ausência de inscrição e prova de cobrança do débito. Mera oferta de acordo em portal online. Ausência de interesse processual.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Cobranças efetuadas à parte autora em relação a débito prescrito. Sentença de extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido declaratório e improcedência quanto ao pedido indenizatório. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ausência de inscrição e prova de cobrança do débito. Mera oferta de acordo em portal online. Ausência de interesse processual. Inexistente dano moral na espécie. Dívida confessada e não paga pelo autor. Nome do requerente que não chegou a ser negativado. Plataforma de renegociação de débitos ("Serasa Limpa Nome") de acesso exclusivo às partes contratantes. Ausência de prova de redução do 'score' de crédito por culpa da parte ré. Sentença mantida. Condenação da parte autora em honorários advocatícios majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido.